Tribunal: TJSP
Processo: 1001900-93.2021.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
do. Deserção. Impossibilidade de se abrir uma segunda oportunidade para complementação. Recurso não conhecido, na forma do art. 932 do CPC.
(TJSP; Apelação Cível 1001900-93.2021.8.26.0477; Relator (a): Gilson Delgado Miranda; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro de Praia Grande - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 07/03/2022; Data de Registro: 07/03/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Fornecimento de Água

Relator(a):

Gilson Delgado Miranda

Comarca:

Praia Grande

Órgão julgador:

35a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

07/03/2022

Data de publicação:

07/03/2022

Ementa:

APELAÇÃO. Requisitos de admissibilidade. Preparo insuficientemente complementado. Deserção. Impossibilidade de se abrir uma segunda oportunidade para complementação. Recurso não conhecido, na forma do art. 932 do CPC.